Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0712466-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON SILVA SANTOS IMPETRANTE: PRISCILLA BRUNNA ARAUJO ANDRADE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDERSON SILVA SANTOS, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente por condenação definitiva, na qual lhe foi fixado o regime semiaberto. Alega a impetrante que o paciente foi preso em 22/04/2020, quando foi cumprido o mandado de prisão expedido pela autoridade coatora, para iniciar o cumprimento de sentença definitiva em regime semiaberto, de pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias, encontrando-se, porém, em regime fechado, no Centro de Detenção Provisória-CDP, desde essa data. Sustenta que a defesa peticionou junto à autoridade coatora para que o paciente fosse colocado em prisão domiciliar até que iniciasse o cumprimento do regime semiaberto, pois reside com a avó idosa e é o único responsável pelas atividades extramuros do lar e porque estava cumprindo regime mais grave do que ao que foi condenado, bem como estava com a vida em risco devido à pandemia pelo COVID-19, mas lhe foi negado. Discorre sobre a pandemia e diz ser necessária a reavaliação da prisão do paciente, pois ele poderia ser colocado no regime aberto e está correndo risco de vida. Menciona a Recomendação no 62/2020, do Conselho nacional de Justiça, art. 4o, inciso I, alínea “c”, sobre a reavaliação das prisões provisórias, que tenham excedido a 90 dias, e afirma que a reavaliação da prisão deve-se ser feita em decorrência da saúde pública. Cita, ainda, o art. 5o, inciso III, da referida Recomendação, o qual recomenda a prisão domiciliar a todas as pessoas presas em cumprimento de pena de regime aberto e semiaberto. Menciona a Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a falta de estabelecimento adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Assim, requer a concessão da ordem, a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente (ID 16127535). É o relatório. Decido. A impetrante pretende a soltura do paciente, condenado definitivamente a regime semiaberto, em razão de estar em regime fechado, diz que sua presença em casa é imprescindível pois reside com a avó, sendo o único responsável pelas tarefas, bem como em razão da pandemia pelo novo coronavírus. Inicialmente, relevante consignar que o habeas corpus, conquanto impetrado em face de decisão judicial impugnável mediante recurso próprio, o recurso de agravo em execução, a princípio não está sendo utilizado meramente como sucedâneo recursal, o que, como cediço, é vedado, mas pode ser usado como remédio constitucional necessário e célere para fazer cessar os efeitos de decisão teratológica e de manifesta ilegalidade, se for o caso. Feitas tais ponderações, entendo que o pleito não merece acolhimento. O paciente está condenado definitivamente à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pelos crimes de coação no curso do processo, lesão corporal, ameaça e perturbação da tranquilidade. Requerida a concessão domiciliar em caráter humanitário em razão da pandemia pelo COVID-19, a autoridade coatora discorreu sobre as providências tomadas e indeferiu o pleito, dos quais extraio os seguintes trechos: “(...) Inicialmente destaco que a análise do pedido formulado resta prejudicada, face ao teor da decisão que proferi no bojo dos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, no sentido de suspender o trabalho externo e as saídas das unidades prisionais, bem como de conceder a antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as) que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos 120 (cento e vinte) dias seguintes à data da referida decisão, tratando-se, portanto, de medida que busca minimizar os efeitos do isolamento social intenso que o estado de calamidade nacional exigiu. Por fim, ressalto que independente de o o(a) Interno(a) ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Diante de todo o exposto e por se tratar de pedido genérico de soltura, baseado apenas na indicação genérica do risco de contágio, INDEFIRO o pleito defensivo. No tocante ao pedido com fundamento na imprescindibilidade de sua presença do ambiente familiar, remeta-se à Seção Psicossocial da Vara de Execuções Penais para realização de estudo apto a subsidiar a decisão acerca da eventual concessão do benefício. (...).” (ID 16127540) – negritos nossos. Assim, pelo que se verifica, a decisão foi suficientemente fundamentada pelo que lhe foi pedido, sendo que, ao final, determinou a realização de estudo para averiguar a situação de necessidade do paciente no ambiente familiar, demonstrando a atenção da Magistrado com o caso especial. Segundo consta dos autos, o paciente foi preso para o cumprimento da pena recentemente, em 24/04/2020 e, consoante informado pelo Ministério Público, preencherá o requisito objetivo para ao progressão ao regime aberto a partir de 05/10/2020, não se enquadrando naqueles 120 dias excepcionalmente determinados pela Magistrada, consoante Pedido de Providências, para a progressão ao regime aberto, tendo o Ministério Público se manifestado pelo indeferimento, pois ele não alcançará o benefício até o mês de julho de 2020 (ID 16127541). O fato de estar segregado no CDP certamente se dá em razão de estar aguardando a implementação do regime ao qual foi condenado, não se mostrando desproporcional, sendo necessárias as informações da autoridade coatora. No tocante aos artigos específicos mencionados pela impetrante quanto à Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, tem-se que o artigo 4o, inciso I, alínea “c”, refere-se às prisões provisórias, situação diferente da do paciente. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; O art. 5o, por sua vez, menciona a Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal como diretriz, segundo a qual “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” E recomenda a “concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução”. Entretanto, o paciente foi preso há um mês e, consoante acima anotado, sua situação não se enquadra naquelas definidas pela Magistrada, conforme exposto na decisão impugnada e na manifestação do Ministério Público. Ademais, tem-se que a decisão impugnada expôs, de forma minuciosa, tudo o que vem sendo realizado pelo juízo a fim de atender à Recomendação no 62/2020, em relação à pandemia, sendo que não restou demonstrado que o paciente esteja acometido de alguma doença, ou que se enquadre em algum dos dispositivos mencionados. Assim, não vislumbro constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente no CDP, em cumprimento de pena definitiva. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de maio de 2020 13:12:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator